Tribunal: TJPA
Processo: 0803891-97.2021.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6127 - Parcelas e índices de correção do salário-de-contribuição
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0803891-97.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APLICÁVEL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES QUANTO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 9,5%, PREVISTA NA LEI FEDERAL N° 13.954/2019 (ARTIGO 24-C) E DE APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 128/2020 (ARTIGO 84, II) QUE FIXOU A NÃO INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E SEUS PENSIONISTAS. EXISTÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM DECISÕES DISSONANTES NO ÂMBITO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ.
DA SUPERVENIENTE FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.338.750 SANTA CATARINA (TEMA 1177). LEI FEDERAL N° 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. ARTIGO 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA AUSENTES. JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE, FIXANDO TESE SOBRE A MATÉRIA SUSCITADA. REQUISITOS DO INCISO II E DO §4° DO ART. 976 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RE 1.338.750 RG/SC). IRDR INADIMISSÍVEL. NÃO ADMISSÃO DO IRDR. À UNANIMIDADE.

1.

O juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do artigo 976 do Código de Processo Civil.

2.

Depreende-se que o objeto do IRDR corresponde à pretensão de uniformizar o entendimento e a jurisprudência deste E. Tribunal
com relação a questão de direito atinente a possibilidade de incidência dos descontos previdenciários a remuneração dos militares estaduais e seus pensionistas, com aplicação das alíquotas previstas no art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 ou a aplicação do disposto no art. 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 128/2020, o qual estabelece a exclusão/isenção destes do pagamento das contribuições previdenciárias.

3. A matéria encontra efetiva repetição no âmbito deste E. Tribunal, tendo em vista a existência de decisões, ora reconhecendo a legalidade dos descontos previdenciários efetuados pelo IGEPREV nas remunerações dos militares estaduais inativos e seus pensionistas, por outro lado existem decisões determinando a suspensão dos descontos previdenciários realizados.

4. Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1338750 RG/SC, proferido em 21/10/2021, reconheceu a existência de repercussão geral, bem como reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria (Tema 1177) em situação idêntica a tratada no presente IRDR, fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.

5. No caso, após o pedido de instauração do IRDR formulado, o C. STF de forma superveniente deliberou sobre a matéria suscitada no presente pedido de instauração do incidente no julgamento do citado RE n° 1.338.750/SC, afastando a divergência sobre o tema referente a alíquota de contribuição previdenciária aplicável sobre os vencimentos dos militares inativos e pensionistas do Estado do Pará, com fundamento no artigo 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019, ao reconhecer

que a citada lei federal incorreu em inconstitucionalidade, em razão de reconhecer a competência legislativa dos Estados para a fixação da alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas.

6. A afetação e a fixação de tese no âmbito do C. STF sob a sistemática dos recursos repetitivos referente a alíquota previdenciária aplicável aos militares inativos e pensionistas é idêntica ao objeto tratado no presente pedido de instauração de IRDR, configurando a ausência dos requisitos para a admissibilidade do presente incidente, inexistindo risco a isonomia e a segurança jurídica, com fundamento no artigo 976, inciso II e §4° do Código de Processo Civil.

7. IRDR NÃO ADMITIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
EM

NÃO
ADMITIR O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVA - IRDR
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
presidida pela Exma. Desa. Presidente Célia Regina de Lima Pinheiro, realizada por videoconferência
. Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
proposto pela Douta Juíza de Direito Titular da 1ª Vara do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Belém, com fundamento no artigo 976 do CPC c/c com o artigo 188 do Regimento Interno deste E. TJ/PA, submetendo a esta E. Corte de Justiça a questão de direito atinente às “
alíquotas previdenciárias aplicáveis aos militares das Forças Armadas e pensionistas”, prevista no artigo 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019
, e também aos
militares das forças auxiliares estaduais (policiais e bombeiros militares) e seus pensionistas, com base no artigo 84, inciso II da Lei Complementar Estadual n° 128/2020
, dispositivo que estabelece a exclusão dos militares e pensionistas estaduais das contribuições previdenciárias.

A D. magistrada requereu a instauração do presente IRDR com a finalidade de uniformização de entendimento pelo Poder Judiciário paraense, argumentando a existência de divergência quanto ao tema, decorrente de decisões conflitantes entre a 1ª Vara e a 2ª Vara ambas do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

A requerente destaca que são proferidas decisões antagônicas pelos Juízos citados, realizando as citações de processos exemplificativos com os entendimentos divergentes, sendo algumas entendendo pela procedência do desconto previdenciário com base na Lei Federal nº 13.954/2019 (art. 24-C). Em sentido contrário, cita processos que adotam o entendimento de improcedência do desconto previdenciário sob o argumento de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, considerando que o legislador estadual excluiu os militares inativos e pensionistas de contribuição previdenciária, nos termos do artigo 84, inciso II da Lei Complementar n° 128/2020.

A suscitante afirma que, ao retornar a titularidade da 1ª Vara de Juizado Especial da Fazenda Pública, em reanálise acerca da matéria, passou a se posicionar pelo indeferimento do pedido de tutela antecipada, que visam a suspensão dos descontos previdenciários efetuados pelo IGEPREV, ainda não tendo sido analisado o mérito nos feitos em andamento até o ajuizamento do presente IRDR.

Sustenta que há entendimentos divergentes na 1ª e 2ª Turmas Recursais dos Juizados Especiais, apontando o Agravo de Instrumento proc. nº 0800213-40.2021.8.14.9000, processado perante a 2ª Turma Recursal, que em decisão preliminar, deferiu o pedido de efeito suspensivo, com base na presunção de constitucionalidade do art. 24 – C, da Lei Federal n° 13.954/19, bem como, de constitucionalidade da Lei Complementar 128/2020, afastando a alegação de isenção ao recolhimento de contribuição previdenciária, para adotar o entendimento de aplicação das alíquotas impostas pela Lei Federal nº 13.954/19.

Relata que, por outro lado, a 1ª Turma Recursal, em Agravo de Instrumento nº 0800658-92.2020.8.14.9000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo do Estado do Pará, mantendo a suspensão dos descontos previdenciários, com fundamento na inconstitucionalidade parcial do art. 24-C da Lei Federal n° 13.954/19 e na isenção dada pela LC Estadual n° 128/2020, aos militares inativos e pensionistas.

Afirma que o tema já foi objeto de análise deste Egrégio Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, pela 1ª e 2ª Turmas de Direito Público, julgados no sentido de manutenção dos descontos previdenciários realizados pelo IGEPREV, com base no art. 24 – C da Lei Federal nº 13.954/19 (proc. nº 0807634-52.2020.8.14.0000, 0811169-86.2020.8.14.0000 e 0806253-09.2020.8.14.0000).

Ao final, considerando preenchidos os requisitos exigidos no artigo 976 do CPC para fins de ajuizamento, requereu a admissão e a instauração de IRDR, bem como a suspensão dos processos pendentes, com a finalidade de preservação da isonomia, da segurança jurídica, da celeridade, da efetiva e justa prestação jurisdicional (id 5062123). Juntou documentos (Certidões da 1ª e 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, que certificam a existência de 808 ações sobre o tema em que suscita o presente IRDR – vide id 5062123).

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP deste E. Tribunal de Justiça prestou
Informações
, atestando que, após realizar consulta à base de precedentes do STJ e do STF, não constatou tema coincidente com a questão de direito apresentada neste incidente (id 5068155).

O
Estado do Pará
apresentou
petição
, requerendo a sua admissão na lide na qualidade de
amicus curiae
(id 5207624).

A Federação das Entidades de Militares Estaduais do Pará – FEMPA apresentou
petição
, requerendo a sua admissão na demanda como
amicus curiae
(id 5271921).

O Instituto de Defesa dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará – INDESPCMEPA apresentou
petição
, requerendo a sua admissão na lide como
amicus curiae
(id 5385628).

Proferi despacho de inclusão do feito em pauta de julgamento (id 5254119). Em seguida, determinei a retirada do processo da sessão de julgamento. Em ato contínuo, proferi despacho, determinando a intimação da magistrada requerente para efetuar a indicação do processo paradigma no presente pedido de instauração de IRDR (id 5736908).

A D. Magistrada requerente apresentou Ofício em atenção ao despacho, indicando como processo referência o feito n° 0869954-11.2020.814.0301 (PJE), conforme certidão (id 5762020).

Foi determinada a intimação das partes envolvidas no processo paradigma/referência (proc. n° 0869954-11.2020.814.0301), conforme despacho (id 6021357).

As partes do processo paradigma em trâmite da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
DILMA TELES DANTAS BRAGA E OUTROS
apresentaram
manifestação
, alegando a existência de tese fixada pelos tribunais superiores, nos termos do artigo 976, §4° do CPC, argumentando que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019 (id 6333097). Juntaram documentos.

Proferi despacho, determinando a inclusão do feito na pauta de julgamento (id 5796339).

As partes
DILMA TELES DANTAS BRAGA E OUTROS
apresentaram
petição
, defendendo a observância da decisão paradigma proferida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.338.750/SC (Tema 1177), admitido como representativo da controvérsia na sistemática dos repetitivos, que reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária do art. 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019 (id 6917234). Juntou documentos.

A
Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará
apresentou
petição
, requerendo a sua admissão como “
amicus curiae
” (id 6927594).

O Instituto de Defesa dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará e a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar apresentaram
petição

conjunta
, juntando a nova jurisprudência do STF com repercussão geral (Tema 1177) (id 6928494).

É o relatório.

VOTO

Tratam os autos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pela MM. Juíza de Direito Antonieta Maria Ferrari Mileo, Titular da 1ª Vara do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Belém, com fundamento nos artigos 976 do CPC e o artigo 188 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Pará.

- Da Questão Submetida à Julgamento no IRDR:

A questão submetida a esta E. Corte de Justiça consiste na interpretação e aplicação da questão de direito atinente às
“alíquotas previdenciárias aplicáveis aos militares das Forças Armadas e pensionistas”,
prevista no
artigo 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019
, e também aos
militares das forças auxiliares estaduais
(policiais e bombeiros militares) e
seus pensionistas, com base no artigo 84, inciso II da Lei Complementar Estadual n° 128/2020
, dispositivo que estabelece a exclusão dos militares e pensionistas estaduais das contribuições previdenciárias.

A D. magistrada requereu a instauração do presente IRDR com a finalidade de uniformização de entendimento pelo Poder Judiciário Paraense, argumentando a existência de divergência quanto ao tema, decorrente de decisões conflitantes entre a 1ª e a 2ª Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

A autora apresenta as teses jurídicas firmadas que divergem quanto a aplicação ou não da alíquota previdenciária aos militares estaduais (policiais e bombeiros militares) e seus pensionistas, considerando as disposições da Emenda Constitucional n° 103/2019 e o artigo 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019 e a Lei Complementar n° 128/2020 (art. 84, II), editada em 13/01/2020.

Quanto ao tema, a magistrada demonstra a existência de decisões antagônicas proferidas pelos Juízos da 1ª Vara e da 2ª Vara do Juizado da Fazenda Pública e de outros órgãos deste E. TJ/PA.

Com relação ao
primeiro entendimento
adotado, no sentido
de reconhecer a procedência do desconto previdenciário com base na aplicação do disposto no art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019
, a magistrada realiza a citação de cinco processos exemplificativos (1- PJEC 0866271-63.2020.814.0301; 2- PJEC 0804900-64.2021.814.0301; 3 - PJEC 0854818-71.2020.814.0301; 4- PJEC 0831544-78.2020.814.0301; 5- PJEC 0833993-09.2020.814.0301).

Por sua vez, a MM. Juíza apresenta outras cinco citações de processos que
adotam o entendimento de improcedência do desconto previdenciário sob o argumento de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019
, interpretando que o legislador estadual excluiu os militares inativos e pensionistas de contribuição previdenciária, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº 128/2020 (1- PJEC 0869954-11.2020.8.14.0301; 2- PJEC 0846327-75.2020.8.14.0301; 3- PJEC 0872127-08.2020.8.14.0301; 4- PJEC 0870654-84.2020.8.14.0301; 5- PJEC 0870133-42.2020.8.14.0301)”.

- Da Admissibilidade do IRDR:

Apresento o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nesta oportunidade perante este E. Tribunal Pleno para deliberação acerca de sua admissibilidade, em observância aos artigos 981 do CPC e 190 do Regimento Interno, este último a seguir transcrito:

“Art. 190. Distribuído o incidente, o relator incluirá o feito em pauta da sessão do Tribunal Pleno para deliberação do juízo de admissibilidade do incidente”.

No caso vertente, nos termos do artigo 981 do Código de Processo Civil, compete analisar se o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas preenche os requisitos previstos no artigo 976 do mesmo diploma legal, senão vejamos:

“Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente
:

I -
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
;

II -
risco de ofensa à isonomia
e
à segurança jurídica
.

§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

§ 2º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4º
É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas

quando um dos tribunais superiores
, no âmbito de sua respectiva competência,
já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva
.
”

Assim, observa-se que além dos requisitos de admissibilidade previstos nos incisos I e II do artigo 976 do CPC, o referido dispositivo prevê
o não cabimento do IRDR quando a matéria controvertida já estiver afetada pelos tribunais superiores, no âmbito de suas respectivas jurisdições,
nos termos do § 4° do citado artigo da legislação processual civil.

- Da superveniente fixação de Tese pelo Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.338.750 Santa Catarina (Tema 1177):

O presente IRDR foi manejado pela magistrada requerente, em maio de 2021, com a pretensão de
uniformização de entendimento pelo Poder Judiciário Paraense acerca da questão de direito atinente às
“alíquotas previdenciárias aplicáveis aos militares das Forças Armadas e pensionistas”,
prevista no
artigo 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019
, e também aos
militares das forças auxiliares estaduais
(policiais e bombeiros militares) e
seus pensionistas, com base no artigo 84, inciso II da Lei Complementar Estadual n° 128/2020
, dispositivo que estabelece a exclusão dos militares e pensionistas estaduais das contribuições previdenciárias.

Analisando a matéria controvertida, constata-se que o Estado do Pará estava realizando o desconto da contribuição previdenciária nos vencimentos dos militares estaduais inativos e pensionistas, com base na alíquota definida no art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019.

Entretanto, ocorre que o Colendo Supremo Tribunal Federal proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário n° 1338750 RG/SC, reputando constitucional a questão e reconheceu a existência de repercussão geral, bem como reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria (Tema 1177) em situação análoga a do presente IRDR, fixando a seguinte tese:

“Tese

A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

Por oportuno, destaco a ementa do julgamento proferido pelo C. STF no RE 1338750 RG/SC, a seguir transcrita:

Ementa

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(RE 1338750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)”

Nesse contexto, diante da orientação firmada pelo C. STF, conclui-se que remanesce a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal n° 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.

Assim, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de preservação da competência dos entes federativos para a fixação das alíquotas de contribuição incidente sobre a remuneração de seus servidores, desta forma, reconheceu que a Lei n° 13.954/2019 ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, extravasou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre o assunto, afigurando-se incompatível com o texto constitucional.

Portanto, denota-se que a controvérsia suscitada no presente IRDR referente a aplicação da alíquota previdenciária sobre os militares estaduais inativos e pensionistas, com fundamento no artigo 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019, questão de direito idêntica tratada pela Suprema Corte no RE n° 1.338.750 RG/SC, foi dirimida e superada em razão da tese fixada, tendo reafirmado a sua própria jurisprudência dominante mediante submissão a sistemática da repercussão geral, restando incabível o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, por não restar demonstrado o requisito enumerado no §4° do artigo 976 do Código de Processo Civil.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir que corrobora o meu entendimento quanto à inadmissibilidade do pedido de instauração de IRDR quando ausentes os requisitos estabelecidos no artigo 976 do CPC, senão vejamos:

“
IRDR - AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL - INTERPRETAÇÃO DA LEI 11738/2008 - LEI ESTADUAL 5539/2009 - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Ação de Cobrança de reajuste de piso salarial de magistério. Inteligência das Leis 11738/2008 e da Lei Estadual 5539/2009. Pretensão de fixação de tese contrária à jurisprudência consolidada. O IRDR não se presta a correção de jurisprudência.
Não restou demonstrada a existência de controvérsia entre as Câmaras Cíveis. Causas que vem recebendo julgamento uniforme
.
Incabível a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em razão da inexistência de entendimento diversos sobre a mesma questão jurídica, não havendo risco à isonomia e à segurança jurídica
(art. 976, do CPC).
Incidente não admitido
.
(TJ-RJ - INCIDENTE DE RESOLUCAO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 00488161320208190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2021, SEÇÃO CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA - IRDR. FIXAÇÃO DE TESE: CABÍVEL CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL EM ATRASO NA ENTREGA DE EMPREEENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÕES DE 1º GRAU COLACIONADAS AOS AUTOS NÃO SÃO COTROVERSAS. FRAGILIDADE DO PEDIDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CABE EM ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - RECURSO REPETITIVO DO STJ (REsp 1.551.968/SP). IRDR INADIMISSÍVEL.

1. Tratam os autos de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) suscitado por ELY SOUZA DA SILVA, pleiteando fixação da tese jurídica “o atraso na entrega de empreendimento imobiliário, já considerado o prazo de tolerância previsto em contrato, gera indenização por danos morais e materiais”.

2. Analisei o caderno incidental e vislumbrei que há efetiva repetição de ações de indenização de danos morais e materiais, em face de empresas do ramo imobiliário, que atrasaram a entrega do empreendimento adquirido por período maior que o avençado no contrato. Todavia, não vislumbrei a alegada controvérsia, posto que das 16 sentenças colacionadas aos autos, apenas 2 (duas) não concederam danos morais.

4. Inexistem controvérsias e eventuais ofensas à isonomia ou à segurança jurídica in casu, dado que as decisões colacionadas atendem justamente ao pedido que embasa a tese jurídica suscitada.
Outrossim, é inadmissível IRDR quando a Colenda Corte de Justiça delibera sobre tese suscitada
(REsp 1.551.968/SP, tramitado em regime de repetitivo de controvérsia).

5.
IRDR não admitido.
(2017.04887636-11, 183.079,
Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO
, Julgado em 2017-11-01, Publicado em 2017-11-16)

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. “DIFERENÇA DE ENQUADRAMENTO”. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NCPC, ART. 976. REPETIÇÃO DE PROCESSOS DEMONSTRADA. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. INEXIGIBILIDADE.
TODAVIA, INEXISTE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA SOBRE O TEMA. NÃO ADMISSÃO DO INCIDENTE. UNÂNIME.

1. O incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do artigo 976 do CPC/15, pode ser instaurado se houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

2. Não se admite o incidente quando inexiste demonstração da divergência sobre o tema em que deu origem ao pedido para instaurar o incidente.

4.
Inexistente entendimento dissonante sobre a questão de direito formulada como hábil a ensejar a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, deve-lhe ser negado trânsito como forma de ser resguardada sua gênese e privilegiada sua destinação (NCPC, art. 981).

5. Acréscimo feito em voto divergente, pelo Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que considerou inexistente a necessidade de haver processo em trâmite no Tribunal, como requisito para a instauração do IRDR.

6. IRDR não admitido. (2016.04839867-98, 168.564, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-11-30, Publicado em 2016-12-02)” (grifei)

No mais, como é cediço, ressalta-se que as decisões em Recurso Extraordinário em repercussão geral proferidas pelo STF possuem eficácia
erga omnes
e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, com base no artigo 927 do CPC.

Por fim, em que pese a ausência de trânsito em julgado da citada decisão proferida pelo STF no RE n° 1.338.750/SC, diante da interposição de Embargos de Declaração, conclui-se que é o presente IRDR é inadmissível, considerando que o C. Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a matéria suscitada, inexistindo divergência quanto ao tema, em razão da tese fixada, reafirmando a sua jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
NEGO ADMISSÃO à instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
, pela inexistência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, considerando que o C. Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a tese suscitada (RE n° 1.338750 RG/SC, sob a sistemática de repetitivo da controvérsia), com fundamento no artigo 976, inciso II e o §4° do CPC e no artigo 190, §1° do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
Ficam prejudicados os pedidos de intervenção como
amicus curiae
.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/11/2021